Tribunal: TJES
Processo: 0000768-79.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000768-79.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO DOS REIS DE SA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE PROBATÓRIA. DINÂMICA DOS FATOS QUE EVIDENCIA A TRAFICÂNCIA EXERCIDA PELO ACUSADO. CONFISSÃO QUANTO AOS CRIMES DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A materialidade dos crimes imputados ao réu ficaram demonstradas pelos laudos periciais acostados aos autos, enquanto a autoria delitiva deriva não somente dos elementos indiciários, mas também da prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial, inexistindo, por isso, violação ao art. 155 do CPP.

2. Os relatos da denúncia são corroborados pelos depoimentos prestados pelos policiais militares em Juízo, os quais possuem credibilidade probatória e devem prevalecer sobre as negativas do acusado, desprovidas de lastro probatório.

3. Quanto ao tema, o STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).
In casu,
a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

4. O crime de tráfico de drogas é corroborado pelo teor de tais depoimentos judiciais, e, mesmo que o réu negue estar exercendo a traficância, o contexto em que se deram os fatos, quantidade de drogas apreendidas em seu poder, a forma de acondicionamento e a existência de prévia denúncia anônima sobre o tráfico exercido pelo acusado são suficientes a demonstrar a destinação da droga à mercância, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06. Ademais, foi relatado pelos policiais em sede judicial que o acusado já havia sido abordado anteriormente portando drogas e um simulacro de arma.

5. A autoria dos crimes previstos no estatuto do desarmamento também fora evidenciada pela prova oral coligida acima mencionada, a qual ainda é respaldada pela confissão do acusado, que admitiu a propriedade do armamento.

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por BRUNO DOS REIS DE SA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras dos artigos 12 e 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03, e do artigo 33 da Lei 11.343/06, a 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 261 (duzentos e sessenta e um) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, alega que não houve comprovação da autoria delitiva sob o crivo do contraditório judicial, razão pela qual postula seja o acusado absolvido.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por BRUNO DOS REIS DE SA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras dos artigos 12 e 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03, e do artigo 33 da Lei 11.343/06, a 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 261 (duzentos e sessenta e um) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, alega que não houve comprovação da autoria delitiva sob o crivo do contraditório judicial, razão pela qual postula seja o acusado absolvido.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, em que pesem os argumentos defensivos, a tese invocada não merece prosperar.

Segundo a exordial, em 14/01/2020, policiais militares realizavam em patrulhamento foram acionados pelo serviço de inteligência em razão do recebimento de denúncia (1395568) informando que um indivíduo moreno, trajando uma camisa de time azul com número 10 nas costas, estaria portando uma arma de fogo e comercializando entorpecentes na praça em frente ao Bar do Upa, para onde se dirigiram os policiais, que conseguiram localizar e abordar o denunciado com as mesmas características da denúncia, com o qual foram encontradas, em sua posse direta, quinze buchas de maconha. Consta, ainda, que a genitora do réu franqueou a entrada dos policiais a sua residência e que, no quarto do acusado, foram encontradas cento e trinta e duas buchas de maconha, uma sacola com grande quantidade da mesma substância, além de duas armas de fogo, uma delas com numeração raspada. Segue a denúncia narrando que já na delegacia, em nova revista pessoal, foi encontrado na bermuda do réu um cordão de ajuste e, dentro da costura, havia onze pedras de
crack.

A materialidade dos crimes imputados ao réu ficaram demonstradas pelos laudos periciais acostados aos autos, enquanto a autoria delitiva deriva não somente dos elementos indiciários, mas também da prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial, inexistindo, por isso, violação ao art. 155 do CPP.

Os relatos da denúncia são corroborados pelos depoimentos prestados pelos policiais militares em Juízo, os quais possuem credibilidade probatória e devem prevalecer sobre as negativas do acusado, desprovidas de lastro probatório.

Quanto ao tema, o STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).
In casu,
a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

O crime de tráfico de drogas é corroborado pelo teor de tais depoimentos judiciais, e, mesmo que o réu negue estar exercendo a traficância, o contexto em que se deram os fatos, quantidade de drogas apreendidas em seu poder, a forma de acondicionamento e a existência de prévia denúncia anônima sobre o tráfico exercido pelo acusado são suficientes a demonstrar a destinação da droga à mercância, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06. Ademais, o PMES Ronaldo de Souza relatou em sede judicial que já havia abordado o acusado anteriormente portando drogas e um simulacro de arma.

A autoria dos crimes previstos no estatuto do desarmamento também fora evidenciada pela prova oral coligida acima mencionada, a qual ainda é respaldada pela confissão do acusado, que admitiu a propriedade do armamento.

Forte em tais premissas, rejeito o pleito absolutório.

Embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, constato que a dosimetria da pena foi realizada de forma hígida.

A pena-base do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito foi fixada no seu patamar mínimo legal, aplicando-se o concurso formal quanto ao crime do art. 12 da Lei 10.826/03, na fração mínima sobre a pena mais grave, pois
"as condutas de possuir arma de fogo e munições de uso permitido e de uso restrito, apreendidas em um mesmo contexto fático, configuram concurso formal de delitos"
(STJ, HC n. 501.737/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe de 27/6/2019).

A pena-base do crime de tráfico de drogas foi fixada um ano acima do mínimo legal, o que respeita a proporcionalidade, diante da valoração negativa da culpabilidade, em razão do crime ter sido cometido com maior ousadia, nas proximidades do batalhão de polícia. Foram reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, para que a pena intermediária resultasse no mínimo legal, sendo impossível estabelecer patamar inferior, a teor da súmula 231 do STJ. Não bastasse isso, como o réu não confessou a traficância, entendo que nem sequer mereceria ser reconhecida a atenuante em cotejo, o que, no entanto, não pode ser revisto em julgamento de recurso exclusivo da Defesa. Por fim, reputo adequada a modulação da fração do tráfico privilegiado para 1/2, em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.